Tribunal: TJSP
Processo: 1098255-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUTOR QUE SEQUER INFORMA O VALOR DO PACOTE DE SERVIÇOS ORIGINALMENTE CONTRATADO. NARRATIVA DOS FATOS NA INICIAL GENÉRICA E EVASIVA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. FATURAS TRAZIDAS AOS AUTOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUTOR QUE SEQUER INFORMA O VALOR DO PACOTE DE SERVIÇOS ORIGINALMENTE CONTRATADO. NARRATIVA DOS FATOS NA INICIAL GENÉRICA E EVASIVA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. FATURAS TRAZIDAS AOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM COBRANÇA ADICIONAL. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART 373, I, DO CPC. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CONDUZEM À CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA E IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO.

Apelação improvida.